Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726951-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR EMBARGADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E C I S Ã O Analiso os embargos de declaração (ID 39119753) opostos pelos agravantes, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR e ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, contra decisão monocrática deste Relator (ID 38683670), na qual indeferi o pedido liminar. Afirma haver omissão. Em síntese, alega que não teria sido analisado o fato de as embargantes terem sido intimadas para ratear os honorários do perito relativo a avaliação da Casa do Condomínio Ville de Montange. Pugnam pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Os embargantes alegam omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar, e que “...as questões devolvidas ao Tribunal demandam análise mais aprofundada, o que é defeso fazê-lo neste momento incipiente, revelando-se prudente colher antes o devido contraditório, e julgar em conjunto com o eg. Colegiado.” Verifica-se que, em tese, os embargantes tentam adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Ademais, a liminar também foi indeferida por ausência de urgência, requisito cumulativo e imprescindível a tutela pleiteada. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator